Tribunal: CARF
Processo: 10074.001090/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10074.001090/2010-26
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
3301-012.247 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TRANSNAVE ESTALEIRO DE REPAROS E CONSTRUCAO NAVAL SA

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 18/09/2003 a 25/02/2005
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK SUSPENSÃO.
EMBARCAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS NORMATIVOS. ÔNUS DA
PROVA. CARACTERIZAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA DO ATO QUE
FORMALIZOU A CONCESSÃO. EXTINÇÃO DO LANÇAMENTO
ERIGIDO PARA COBRANÇA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS EM
FACE DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO.
É ônus da beneficiária comprovar o adimplemento do Regime Aduaneiro
Especial de Drawback, modalidade Suspensão e sub-modalidade Embarcação
Genérico, com o intuito de demonstrar que os insumos importados com o
benefício do respectivo regime aduaneiro efetivamente foram empregados na
embarcação.
Comprovado que na construção da embarcação foram empregados os insumos
importados com suspensão dos encargos tributários que normalmente
incidiriam nas operações de importação processadas ao amparo do regime
comum de importação, nos termos acordados no respectivo Ato Concessório,
impõe-se, em observância do princípio da vinculação física, a extinção do
crédito tributário lançado em face do seu acusado não cumprimento.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS NA IMPUGNAÇÃO. MOMENTO DA
INSTAURAÇÃO DA LIDE. SÚMULA CARF No 168
Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 -
vigência em 16/08/2021 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001090/2010-26
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro e Marco Antonio
Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício, o qual foi assim relatado pela DRJ:
Trata o presente feito de autos de infração (AI), lavrados em 20.07.2010 e cientificados
em 02.08.2010, para exigir tributos e contribuições federais, mais especificamente, o
Imposto de Importação (II), no valor de R$ 1.544.637,08, o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) vinculado à importação, no valor de R$ 1.074.193,24, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS-Importação), no
valor de R$ 523.915,66, e a Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep-Importação), no valor de R$
113.744,86, acrescidos dos juros de mora, calculados até 30.06.2010 e multas de ofício,
além da multa regulamentar capitulada no art. 107, VII, “e” do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 636.000,00,
totalizando na oportunidade um crédito tributário de R$ 8.847.726,96 (fls. 01 a 283 do
processo em papel).
Dos pressupostos da autuação De acordo com o “Relatório de Fiscalização” (fls. 284 a 292
do processo em papel), parte integrante dos mencionados autos de infração, a autoridade
lançadora afirma que a ação fiscal, iniciada em 10.02.2010 ao amparo do Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) no 0715400-2010-00088-5, teve por escopo verificar se o
Ato Concessório (AC) no 2003.006174-1, registrado em 22.09.2003 (data de início)
perante o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
cumpriu com as obrigações fiscais advindas da respectiva concessão, que autorizou a
beneficiária importar, com suspensão dos respectivos encargos tributários, as
mercadorias discriminadas nas declarações de importação indicadas às fls. 332 a 358,
até o limite global equivalente à US$ 3.741.124,58, tendo, por conseguinte, como
contrapartida o fornecimento de uma embarcação no valor equivalente a US$
14.550.132,96, até 22.09.2008, prazo final de validade do AC (fl. 329 do processo em
papel).
Esclarece que citado regime aduaneiro obedece aos ditames dos arts. 58, inciso V e 60,
inciso VIII da Portaria Secex no 14, de 17.11.2004 (fls. 359 a 361 do processo em
papel), que trata de Embarcação para Entrega no Mercado Interno.
Ressalta, em atenção ao princípio da vinculação física, que:
-é condição sine qua non para o efetivo cumprimento do Drawback modalidade
Suspensão “que os produtos importados sejam necessariamente empregados na
produção de mercadorias nacionais a serem exportadas (inciso I do artigo 383 do
Regulamento Aduaneiro - Decreto no 6.759/09)”;
-“os insumos importados com suspensão de tributos sejam aplicados direta e
fisicamente na produção das mercadorias exportadas, seja integrando-se fisicamente à
mercadoria exportada, seja, excepcionalmente, consumindo-se no processo de sua
produção”;
-“é irrelevante que a empresa beneficiária promova exportações em quantitativos até
mesmo superiores aos contratados no Ato Concessório, se os produtos exportados não
tiverem sido elaborados com insumos beneficiados”, a teor do que dispõe o art.
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

389 do Regulamento Aduaneiro - RA - Decreto no 6.759, de 05.02.2009 e o Parecer
Normativo/CST no 12, de 12.03.1979;
-o “incentivo do Drawback Suspensão é vinculado à condição resolutiva do regime que
é de exportação”;
-a “empresa beneficiária do regime de Drawback deve, obrigatoriamente, (...),
manter controles e registros de estoques dos insumos estrangeiros importados em
regime aduaneiro de Drawback, bem como manter controles e registros de
estoques de produtos finais elaborados com os insumos importados no regime”;
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou
contrato (...) para a concessão do benefício, de acordo com o artigo 121 do Regulamento
Aduaneiro e o artigo 179 do CTN (Lei no 5.172/66)”;
-“Cabe ao (sic) beneficiária do regime o ônus da prova, ou seja, a empresa deve
demonstrar e comprovar ao Fisco que cumpriu todas as condições e requisitos
estabelecidos para que pudesse usufruir os incentivos previstos no regime aduaneiro
especial de Drawback. Caso não o faça, suas operações de importação devem ser
tratadas sob regime aduaneiro comum, onde a regra é o pagamento dos tributos”.
Dos procedimentos fiscais Relata a autoridade lançadora que:
-em 10.02.2010 foi lavrado o Termo de Início de Fiscalização e Intimação no 009/2010
(fls. 295 a 298 do processo em papel) no intuito dar a conhecer à investigada o início do
procedimento fiscal, como também de intimar a contribuinte para apresentar um rol de
documentos necessários para dar prosseguimento na investigação iniciada;
-em 31.03.2010 a beneficiária apresentou o documento de fl. 300 (do processo em
papel) acompanhado de uma mídia de CD-ROM, cujo conteúdo foi reproduzido nos
Anexos I e II (Anexo I original foi “aberto” nos Anexos I, Ib e Ic, fls. 2212 a 2616 do
eprocesso)
e o Anexo II original foi “aberto” nos II e IIb, que contêm as cópias das DI e demais
documentos dos despachos e rascunhos de contas de débito e crédito da autuada (fls.
2617 a 2958 do e-processo);
Para ilustrar, colaciono os respectivos termos de encerramento, verbis:
TERMO DE ENCERRAMENTO DE ANEXO Nesta data, procedi ao
encerramento do presente anexo de no I do processo no 10074.0001090/2010-
26, o qual contêm 404 folhas, inclusive a presente, todas numeradas e
rubricadas.
Rio de Janeiro, 21 de 07 de 2010.
MF / SRF / SRRF07 / IRF-RJO SEFIA2 _._._._ TERMO DE
ENCERRAMENTO DE ANEXO Nesta data, procedi ao encerramento do
presente anexo de no II do processo no 10074.0001090/2010-26, o qual contêm
341 folhas, inclusive a presente, todas numeradas e rubricadas.
Rio de Janeiro, 20 de 07 de 2010.
MF / SRF / SRRF07 / IRF-RJO SEFIA2 -em 12.04.2010 foi lavrado o Termo de
Intimação no 040/2010 (fl. 301 do processo em papel) para que a investigada, tendo em
vista a não emissão de nota fiscal de saída da embarcação, informasse em que data
referida mercadoria deu saída de seu estabelecimento industrial e apresentasse cópia do
referenciado mandado judicial e de quaisquer outros documentos relacionados à saída
da embarcação;
-em 29.04.2010 a empresa investigada apresenta os documentos solicitados (fls. 302 a
328 do processo em papel).
Da análise documental e suas repercussões A fiscalização esclarece que iniciou a análise do
regime aduaneiro especial de Drawback em questão a partir da verificação do conteúdo
do CD-ROM apresentado. Desta observação constatou tratar-se de extratos das
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

declarações de importação, suas respectivas notas fiscais de entrada e anotações
manuais, informais e rudimentares do estoque e dos gastos inerentes às mercadorias
importadas, ou seja, a investigada não demonstrou como consumiu ou aplicou os
insumos importados no processo produtivo da embarcação.
Afirmou que a beneficiária não atendeu ao prescrito no Termo de Início de Fiscalização
e Intimação no 009/2010, pois não apresentou as fichas de controle da produção ou
sistema de controle similar, que poderia conter o detalhamento da entrada dos insumos
importados e o detalhamento da saída das mercadorias, que no caso demonstraria a
efetiva aplicação dos insumos importados com benefício fiscal no processo produtivo da
embarcação compromissada.
Justificou sua afirmação no fato de a investigada não possuir qualquer “elemento que
pudesse ser aproveitado ou que comprovasse um mínimo de controle contábil sobre
suas operações de industrialização”, também por que não disponibilizou o “Laudo
Técnico, as notas fiscais de saída nem os livros contábeis”, pois, declarou que referido
documento técnico “não foi efetuado pelo motivo da embarcação ter saído por ordem
judicial antes do término”, igual justificativa para não apresentar a respectiva nota fiscal
de saída. E quanto aos livros fiscais, porque foram extraviados.
Por conta dos fatos acima narrados, a fiscalização entendeu evidenciada a
impossibilidade de comprovação, por parte da fiscalizada, da correta utilização das
mercadorias importadas com os benefícios auferidos pelo AC que concedeu o regime
em questão, na medida em que não demonstrou o efetivo emprego dos respectivos
insumos importados na produção da embarcação que se comprometeu a entregar no
mercado interno.
Portanto, em atenção ao princípio da vinculação física, a autoridade fiscal conclui que a
investigada descumpriu com as determinações constantes nos arts. 383 e 388 do
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2002), aprovado pelo
Decreto no 4.544, de 26.12.2002 (revogado posteriormente pelo Decreto no 7.212, de
15.06.2010),
ensejando a exigência dos impostos II e IPI vinculado e das contribuições PIS e
COFINS, acrescidos dos devidos consectários legais, porque não recolhidos
espontaneamente.
A fiscalização, igualmente em face dos fatos antes referenciados e em atenção ao
disposto no art. 390 do RA, também exigiu a multa prescrita no art. 107, inciso VII,
alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966. Para tanto, considerando que a beneficiária
assumiu o compromisso de fornecer a embarcação até 22.09.2008 (AC no 2003.006174-
1), respectiva penalidade foi calculada para o interregno de 23.10.2008 (termo inicial) a
20.07.2010 (data da lavratura dos AI - termo final), importando 636 (seiscentos e trinta
e seis) dias/multa.
fáticos e legais já expostos, considerou também as normas dispostas nos arts. 34, inciso
I; 123, inciso I, alínea “r”; 131, inciso I, alínea “a” e 200, inciso I do RIPI/2002.
Da impugnação A empresa Transnave Estaleiro de Reparos e Construção Naval S/A,
irresignada com as autuações, apresentou impugnação (fls. 366 a 372 do processo em
papel),
protocolizada em 01.09.2010, instruindo-a com os documentos de fls. 373 a 2287 (do
processo em papel - Volumes III a XII), para alegar em síntese que:
-firmou contrato em 21.03.2003 com a contratante Superpesa Companhia de
Transportes Especiais e Internacionais Ltda. para a construção de embarcação tipo PSV,
cujo casco se identificava pelo código TRVE 18;
-pela construção da embarcação receberia da contratante o valor de R$ 43.487.500,00,
cuja entrega prevista era de até 455 (quatrocentos e cinquenta e cinco) dias;
-no curso do citado contrato ocorreram duas repactuações, em 18.02.2004, estendendo a
entrega do objeto contratado para 12.08.2004, e, posteriormente, para 10.12.2004;
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

-sob o argumento de atraso da obtenção de financiamento junto ao BNDES, a
contratante deixou de efetuar os pagamentos pactuados com a impugnante, que, em
decorrência, também deixou de cumprir seus compromissos com seus fornecedores e
prestadores de serviço;
-em razão do não recebimento das parcelas pactuadas no mencionado contrato, a
impugnante se viu obrigada a solicitar concordata preventiva, que foi concedida em
18.05.2005;
-a Superpesa obteve em 11.06.2005 o direito de substituir a fiança bancária e liberar a
retenção da embarcação, conforme pleiteou nos autos do processo judicial no
2005.205.002.295-3, que foi arrestada em seu favor, ficando a mesma, desde então, em
poder da contratante;
-a embarcação foi construída, pois está navegando, prestando serviço à contratante, por
força de decisão judicial pendente de trânsito em julgado;
-os fatos narrados dão conta do efetivo emprego dos materiais na construção da
embarcação, não obstante não ter podido atender às determinações da fiscalização;
-no intuito de comprovar o real emprego dos materiais importados com suspensão dos
tributos, apresenta, neste ato, os Livros Fiscais de 2003 a 2005, onde estão
contabilizadas tanto as entradas como o emprego dos materiais na embarcação; o
Controle de Estoque de Mercadorias, demonstrando a entrada e a saída física dos
materiais; o Controle de Estoque Financeiro e o Controle de Aplicação de Materiais na
embarcação;
-remanescendo dúvida a respeito da matéria suscitada, requer, com base no art. 16 da
Lei no 8.748/1993, a realização de perícia ou diligência, indicando perito contábil e
formulando quesitos.
Diante disso, a impugnante requer o acolhimento da presente impugnação, a fim de que
os lançamentos contra ela expedidos sejam julgados integralmente improcedentes, com
a consequente anulação de todos os créditos tributários e penalidades por eles imputados
à impugnante, com o consequente arquivamento dos respectivos processos
administrativos (fiscal e de arrolamento de bens).
Da primeira diligência Considerando que os Livros Diários, o Controle de Estoque de
Mercadorias, o Controle de Estoque Financeiro e o Controle de Aplicação de Materiais
na Embarcação, não foram inicialmente ofertados à autoridade lançadora, à época do
procedimento de auditoria realizado, mas que, segundo a impugnante, comprovam o
emprego dos insumos importados com suspensão para a construção da embarcação PSV
“TRVE18” e, com isso, o adimplemento do compromisso assumido no Ato Concessório
no 2003.3006174-1, e tendo em vista os princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório, bem como o disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, o
presente julgamento foi convertido em diligência (13.06.2014), para que a autoridade
fiscal competente apreciasse referidos documentos e emitisse parecer e, se fosse o caso,
elaborasse novo demonstrativo do crédito tributário, bem assim facultasse à impugnante
aditar sua defesa quanto ao resultado da presente diligência (fls. 3142 a 3144).
Do cumprimento da diligência A autoridade incumbida do atendimento do despacho de
diligência, depois de apreciar os documentos apresentados em sede de impugnação, às
fls. 3151 a 3159 e após reafirmar suas convicções, que ensejaram a autuação em tela,
sintetiza argumentando que “o fato da embarcação estar navegando” prova que a mesma
foi construída, mas que tal constatação constitui mero fato físico, que não tem o condão
de comprovar que nela (embarcação) foram aplicados todos os insumos importados com
suspensão de tributos.
Prosseguindo, a fiscalização afirma que se a autuada não tinha interesse em manter os
controles rigorosos de aplicação dos insumos para comprovação ao Fisco, não tivesse
optado por um regime suspensivo, pois, nesse caso, poderia optar pelo regime comum
de importação. No entanto, se optou pelo regime suspensivo de drawback, podendo
trazer os insumos sem pagar tributo sobre eles, teria então que se submeter aos controles
legais, pois, é o que se exige para a fruição desse incentivo fiscal.
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

Conclui argumentando que “os documentos apresentados não comprovam o
cumprimento do regime concedido no Ato Concessório fiscalizado”.

(...)
Com amparo nas informações constantes no documento parcialmente acima transcrito, a
autoridade conclui que “a SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio
Exterior,
considerou
o
Ato
Concessório
2003.006174-1
como
INADIMPLENTE TOTAL. Assim, se há status de inadimplência outorgado pela
SECEX, não se provará o contrário em sede tributária, ou seja, não se provará que o Ato
Concessório de Drawback Suspensão teve suas condições adimplidas. O ato é de 2003
e o diagnóstico da SECEX é de 2013. Ou seja, dez anos depois da concessão do Ato, o
órgão que o concedeu e controla a sua adimplência continua dizendo que não houve
o cumprimento do regime”.
Do aditamento da impugnação Cientificada do expediente que consta a manifestação da
autoridade competente da IRF/RJO, às fls. 3151 a 3159, a autuada, em aditamento à
impugnação anteriormente apresentada, comparece aos autos com a peça de fls. 3163 a
3169, acompanhada da documentação acostada às fls. 3170 a 3246, para em síntese
reafirmar sua contrariedade quanto aos fundamentos que alicerçaram a autuação ora
litigada.
Nesse sentido, aduz que:
-(i)a inexistência das fichas de controle de estoque e produção ou sistema assemelhado
não impede que a demonstração do cumprimento do regime em questão se dê de outra
forma;
-(ii)os livros contábeis apresentados foram registrados;
-(iii)o não recebimento das parcelas pactuadas com a contratante obrigoulhe pedir a
concordata preventiva, deferida em 18.05.2005;
-(iv)a Superpesa requereu nos autos do processo judicial no 200.205.002.295-3 a
substituição da fiança bancária e a retenção da embarcação, tendo o pleito concedido em
11.06.2005;
-(v)a embarcação foi arrestada em favor da contratante em 2005, evidenciando sua
efetiva construção;
-(vi)a partir da referida medida cautelar, a embarcação passou a ser utilizada nas
atividades regulares da contratante Superpesa;
-(vii)as circunstâncias antes narradas impossibilitaram que a beneficiária comprovasse o
emprego dos bens importados com os benefícios conferidos pelo regime suspensivo na
construção da embarcação;
-(viii)o emprego dos referidos materiais importados resta patente na medida que o
“Memorial Descritivo da Embarcação” foi devidamente registrado no “Registro
Brasileiro de Navios e Aeronaves”, cópia em anexo;
-(ix)sua construção, quando do arresto, estava em fase de acabamento e todos os
insumos importados com benefício fiscal já tinham sido aplicados no processo
produtivo da respectiva embarcação;
-(viii)as notas fiscais de entrada emitidas pela beneficiária informam quais, quando e
por quanto os insumos foram importados e por qual declaração de importação.
Juntamente com a referida peça de defesa, a autuada, além do já citado “Memorial
Descritivo”, acostou laudo elaborado em 21.11.2014 pela empresa “Tech Survey
Consultoria & Projetos Navais Ltda.”, que inicia declarando que, verbis:
Declaramos para os devidos fins que fomos contratados pela empresa Estaleiro
Transnave Estaleiro de Reparos e Construções Navais S.A para elaborar Laudo
com levantamento de inventário Físico e Fotográfico dos equipamentos
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

importados aplicados na construção da embarcação Superpesa XI, denominada
na ocasião da construção CASCO TRVE-18, amparada no benefício de
suspensão temporária de tributos pelo processo de Drawback no 2003-006174-
1, com a finalidade de demonstrar a efetiva aplicação dos itens
constantes das DI’s cobertas pelo benefício na construção da embarcação.
Da segunda diligência Tendo em vista os novos argumentos e especialmente o memorial
descritivo, elaborado pelo engenheiro Gerson Muniz (CREA 15.418-81/RJ) e pelo
engenheiro naval Paulo J. F. De Oliveira (CREA 260451449-4) e o laudo da Tech
Survey Consultoria & Projetos Navais Ltda., documentos acostados às fls. 3170 a 3246,
uma vez mais o presente julgamento foi convertido em diligência (13.03.2015); desta
feita para que a impugnante apresentasse (fls. 3263 a 3265):
-(i)laudo técnico definitivo que evidenciasse a alocação dos equipamentos importados
com benefício do AC no 2003.3006174-1 na embarcação, cujo casco foi designado
TRVE 18, identificando as notas fiscais de entrada e sua correlação com as DI que
ampararam referidos ingressos no território aduaneiro;
-(ii)cópias dos autos do processo judicial no 200.205.002.295-3 ou documento de efeito
equivalente, evidenciando as circunstâncias em que se deu a transferência da
embarcação de casco TRVE 18 para a contratante Superpesa;
-(iii)evidencias que demonstrem que a referida embarcação estava operando
regularmente e qual seu proprietário, bem assim, outras provas que entendesse
necessárias para comprovar o cumprimento do regime e consequente adimplemento do
ato concessório de drawback suspensão - embarcação genérico.
Do cumprimento da segunda diligência A EAD2-SEFIA1-IRF-RJO-RJ, em 15.04.2015,
atendendo ao solicitado, providencia a entrega pessoal ao representante legal da
diligenciada (Estaleiro Transnave) de uma cópia do referido despacho de diligência,
conforme se depreende do recibo juntado à fl.
3267.
Do segundo aditamento da impugnação De posse da solicitação manejada no segundo
despacho de diligência, a interessada, visando “comprovar o real emprego das matérias
importadas com suspensão dos impostos”, procedeu à juntada dos documentos de fls.
3458 a 3567, verbis (sic):
I - Laudo definitivo e declaração de anuência das Vistoriais;
II - Processo com a conclusão do Juiz que determinou o Arresto da
embarcação;
III - Registro do atual Propriedade da embarcação, Tribunal Marítimo;
IV - Documentos Diversos.
Requer neste ato a prorrogação do prazo de 30 (trinta) dias para apresentar o processo
“CAUTELAR e PRINCIPAL”, digitalizado, tendo em vista que o processo encontra
para despacho, não podendo ser retirado do CARTÓRIO.
Nesse sentido, entendendo parcialmente atendida essa segunda diligência, pelo fato de a
interessada ter solicitado prazo para apresentar outros documentos e que ultrapassado
este não os apresentando, o SEFIA1-IRF-RJO-RJ, por meio do Despacho de
Encaminhamento (fl. 3587), providenciou, em 08.07.2015, o retorno dos presentes autos
para prosseguimento do feito, verbis:
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
10074.001090/2010-26
INTERESSADO:
TRANSNAVE ESTALEIRO DE REPAROS E CONSTRUCAO NAVAL SA
DESTINO: GABIN-SACAT-IRF-RJO-RJ - Emitir Parecer / Despacho
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO Cientificado o interessado (fls.
3.267) do despacho da DRJ convertendo o julgamento em diligência (fls.
3.263/3.265), a qual solicitava ao autuado a juntada de alguns documentos;
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

apresentada parte da documentação em 15/05/2015 (fls. 3.458/3.567);
solicitado prazo de 30 dias para cumprimento do que faltava; passados 54 dias
sem qualquer manifestação do interessado, encaminho o p.p. à
SACAT/IRF/RJO para ciência e posterior devolução à SCDRJFNS/ 02aTurma
de julgamento para prosseguimento.
DATA DE EMISSÃO: 08/07/2015 É o relatório.

Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado o feito conforme consta
na ementa DRJ:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Período de apuração: 18/09/2003 a
25/02/2005 REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE DRAWBACK
SUSPENSÃO.
EMBARCAÇÃO
GENÉRICO.
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
FÍSICA.
COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS NORMATIVOS. ÔNUS DA
PROVA. CARACTERIZAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA DO ATO QUE
FORMALIZOU A CONCESSÃO. EXTINÇÃO DO LANÇAMENTO
ERIGIDO PARA COBRANÇA OS ENCARGOS TRIBUTÁRIOS EM
FACE DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO.
É ônus da beneficiária comprovar o adimplemento do Regime Aduaneiro
Especial de Drawback, modalidade Suspensão e sub-modalidade
Embarcação Genérico, com o intuito de demonstrar que os insumos
importados com o benefício do respectivo regime aduaneiro efetivamente
foram empregados na embarcação.
Comprovado que na construção da embarcação foram empregados os
insumos importados com suspensão dos encargos tributários que
normalmente incidiriam nas operações de importação processadas ao
amparo do regime comum de importação, nos termos acordados no
respectivo Ato Concessório, impõe-se, em observância do princípio da
vinculação física, a extinção do crédito tributário lançado em face do seu
acusado não cumprimento.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado

Diante da procedência do pedido da contribuinte, foi interposto o recurso de
ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
O recurso merece ser conhecido.
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

Inicialmente a lide é travada em razão do Drawback suspensão e considerando sua
vinculação física. Conforme consta no relatório DRJ foram exigidos os seguintes valores e
tributos:
Trata o presente feito de autos de infração (AI), lavrados em 20.07.2010 e cientificados
em 02.08.2010, para exigir tributos e contribuições federais, mais especificamente, o
Imposto de Importação (II), no valor de R$ 1.544.637,08, o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) vinculado à importação, no valor de R$ 1.074.193,24, a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS-Importação), no
valor de R$ 523.915,66, e a Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep-Importação), no valor de R$
113.744,86, acrescidos dos juros de mora, calculados até 30.06.2010 e multas de ofício,
além da multa regulamentar capitulada no art. 107, VII, “e” do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 636.000,00,
totalizando na oportunidade um crédito tributário de R$ 8.847.726,96 (fls. 01 a 283 do
processo em papel).

Em e-fl. 287, o relatório fiscal aduz que a contribuinte deixo de cumprir com o
estipulado no ato concessório para o Drawback, vejamos:

Em e-fls. 291/292, concluiu que não houve comprovação do que foi utilizado pela
contribuinte, assim, restando evidente o não cumprimento dos atos concessórios, diante de não
apresentação de documentos comprobatórios, vejamos:
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

Fl. 3685
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

Em e-fl; 312 e seguintes, foi realizada diligência para:
Diante fatos narrados, a impugnante entende que está demonstrado que a embarcação
foi construída, pois, se encontra navegando a serviço da contratante. Fato que
impossibilitou o atendimento das citadas intimações, notadamente, quanto ao efetivo
emprego dos materiais importados com suspensão tributária utilizados na sua
construção.
Não obstante a alegada impossibilidade material, a impugnante apresenta (i) os Livros
Diários de 2003 a 2005, onde estão contabilizados, tanto a entrada como o emprego dos
materiais na embarcação; (ii) o Controle de Estoque de Mercadorias - Entrada e Saída
física dos Materiais; (iii) o Controle de Estoque Financeiro; e (iv) o Controle de
Aplicação de Materiais na Embarcação.
Considerando que referidos documentos não foram inicialmente ofertados à autoridade
lançadora, à época do procedimento de auditoria realizado, mas que, segundo a autuada,
comprovam o efetivo emprego dos insumos importados com suspensão na construção
da embarcação PSV “TRVE18 e, por conseguinte, o adimplemento do compromisso
firmado no Ato Concessório no 2003.30061741, em atenção, dentre outros, ao princípio
da verdade material, com fundamento na legislação de regência, converto o presente
julgamento em diligência, para que a autoridade autuante aprecie os documentos de fls.
373 (Volume III) a 2.287 (Volume XII) a fim de aquilatar sua prestabilidade como
elemento de prova do cumprimento do regime em tela, elaborando novo demonstrativo
de crédito tributário apurado, se for o caso. (e-fl 3143)

Apresentada impugnação, a contribuinte apresentou uma farta documentação
probatória sobre a comprovação do cumprimento do Drawback, que ainda não tinha sido
apresentado ao curso da fiscalização.
É de se trazer a baila, que nos termos da súmula no 162 CARF, a lide inicia-se
com a apresentação da impugnação, vejamos:

Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Por tais razões, a DRJ determinou a diligência em e-fls 3151/3159, que
compreendeu que não foram cumpridos os requisitos do Drawback.
Apresentada a impugnação em e-fl 3163 e seguintes, foi juntada uma série de
documentos e laudo técnico, alegando demonstrar seu direito, ainda expondo que ocorreu
concorda antecipada da empresa, e por tais razões tendo dificuldade técnica em apresentar seus
documentos.
Em nome da verdade material, o Relator na DRJ Orlando Rutigliani Berri,
converteu o feito em diligência em e-fl 3263, para:
(i) Laudo técnico definitivo, subscrito por profissional capacitado, que evidencie a
efetiva alocação dos equipamentos, importados ao auspício do Ato Concessório de
Drawback Suspensão - Embarcação Genérico no 2003.3006174-1, na embarcação
TRVE 18, indicando o documento fiscal que acobertou sua entrada na empresa
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

beneficiária e respectiva correlação com a Declaração de Importação que amparou sua
internação, a fim de evidenciar a descrição das mercadorias importadas e seu valor;
(ii) Cópias dos autos do processo judicial no 200.205.002.295-3 e outros se houver, a
fim de demonstrar cabalmente quando, como e porque ocorreu a tradição (transferência)
da embarcação TRVE 18 para a empresa Superpesa;
(iii) A apresentação de demais documentos que evidenciem que a embarcação TRVE 18
está operando regularmente, a quem pertence atualmente e quando essa transmissão
ocorreu;
(iv) Outros elementos de prova que a impugnante entender necessário para comprovar o
adimplemento do regime em exame.

Seguindo a marcha processual normal, foram apresentados os documentos e
proferido o acórdão DRJ.
Como já mencionado, a fiscalização compreendeu que a contribuinte não teria
demonstrado “o controle de da produção “repousa no entendimento da autoridade lançadora
concernente ao fato de a beneficiária não haver apresentado, quando intimada, as fichas de
controle da produção ou sistema de controle similar, detalhando a entrada dos insumos
importados e a saída das mercadorias produzidas, que, a seu critério, impossibilitou a
comprovação da correta utilização e demonstração do efetivo emprego dos mencionados
insumos na produção da embarcação que havia se comprometido, junto a SECEX, entregar no
mercado interno, contrariando, por conseguinte, o princípio da vinculação física. (sic)”
E patente que a fiscalização entendeu como insuficiente as informações prestadas
e por tal razão aduziu que a contribuinte não adimpliu como o ato concessório do Drawback-
suspensão.
No entanto, o Relator ao determinar diligência e as informações serem supridas,
foram demonstradas que a contribuinte cumpriu com as obrigações do Drawback-suspensão.
Tais fatos restam consignado de modo detalhado no voto do Relator DRJ, que
passo reproduzir trecho e adotar como fundamento, nos termos do art. 57, 3o, do RICARF.

(...)
Pois, a meu pensar, esse entendimento somente se justificaria se estivéssemos diante de
uma hipótese regular (no sentido de corriqueira) de comprovação do regime Drawback-
Suspensão, onde o insumo importado (matéria-prima, produto semielaborado ou
acabado, peça, parte, aparelho, máquina, etc.) é utilizado na industrialização de
mercadoria exportada posteriormente, sem que tenha havido, como ocorre na quase
totalidade dos casos, qualquer intervenção das autoridades aduaneiras da RFB, seja
quando do despacho aduaneiro de importação (onde, após o registro da declaração de
importação -DI, o insumo importado com benefício é desembaraçado), seja quando do
despacho aduaneiro de exportação (quando ocorre, após o registro da Declaração de
Exportação -DE, a averbação do registro de exportação- RE e respectivo desembaraço).
(...)
É por conta da particularidade do drawback suspensão destinado à embarcação para
entrega no mercado interno, que eventual inexistência ou imprestabilidade da
escrituração contábil da beneficiária seja motivo suficiente para afastar a aplicação do
princípio da vinculação física.
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

Parece razoável supor que, uma vez desqualificada a contabilidade, devase perquirir
qual a verdadeira situação da embarcação compromissada, na medida que se destina ao
mercado doméstico e, portanto, plenamente alcançável pelas autoridades pátrias.
Alias, como ocorreu no presente processo, quando, por meio de diligência, foi proposta
a realização de perícia técnica.
Das provas carreadas aos autos acerca do regime drawback-suspensão-embarcação-
genérico
(...)
Do adimplemento do regime drawback-suspensão-embarcação-genérico
Cumpre-nos agora examinar, na esteira das normas de regência, se os elementos de
prova colacionados aos autos permitem que concluamos que o Ato Concessório no
2003.006174-1, que concedeu ao estaleiro Transnave o direito de importar as
mercadorias discriminadas nas declarações de importação indicadas às fls. 332 a 358,
com o benefício fiscal estatuído no Regime Aduaneiro de Drawback, modalidade
Suspensão, sub-modalidade Embarcação Genérico, foi efetivamente adimplido.
Como visto anteriormente, com a edição da Lei no 8.402/1992, o legislador pátrio criou
uma hipótese especialíssima para o regime aduaneiro de drawback, justamente essa que
estamos a tratar nestes autos, que se caracteriza pela importação de mercadoria utilizada
em processo de industrialização de embarcação, cujo destino, ao invés de ser o exterior
(regra geral desse regime aduaneiro), é o mercado interno (arts. 58 a 60 da Portaria
SECEX no 14/2004).
A SECEX, ao disciplinar a matéria, determinou a dispensa da apresentação de
documentos impressos, tanto na fase de habilitação quanto na que se refere à
comprovação das operações amparadas pelo regime drawback, impondo, tão somente,
que as respectivas beneficiárias mantenham em seu poder, pelo prazo de cinco anos, as
Declarações de Importação - DI, os Registros de Exportação - RE averbados e os
Registros de Exportação Simplificados - RES averbados, quando o produto se destinar à
exportação; as Notas Fiscais, no caso de a saída for destinada para o mercado interno
(art. 136 da Portaria SECEX no 14/2004).
Perscrutando os termos da baixa do Ato Concessório no 2003.006174-1, observa-se que
a razão de a SECEX diagnosticar, em 23.05.2013, seu inadimplente total repousa na não
apresentação, quando assim demandou à beneficiária do regime em 11.05.2012, da nota
fiscal de saída da embarcação, conforme se comprometeu (fls. 3149/3150).
Constata-se também que a beneficiária, por razões não evidenciadas nestes autos, não
exerceu o direito de recorrer da referida decisão, conforme faculta a Lei no 9.784/1999,
tornando-se, no âmbito do SECEX, definitiva a inadimplência do Ato Concessório no
2003.006174-1.
Quanto à nota fiscal, o estaleiro Transnave justificou sua não apresentação no fato de a
embarcação ter saído, por determinação judicial, antes de haver concluído a construção
pactuada com a armadora Superpesa no contrato firmado por ambas em 21.03.2003 (fls.
398 a 422).
Da Medida Cautelar Inominada, processada nos autos do Processo no 2005.205.002295-
3, depreende-se que a autoridade judicial, ainda em sede de liminar, autorizou em
29.04.2005 a armadora Superpesa retirar a embarcação (do tipo PSV de Casco TRVE
18), decisão confirmada pela sentença exarada de 11.07.2005.
Se eventual dúvida pudesse pairar quanto ao efetivo momento em que se deu a
transferência da embarcação do estaleiro Transnave para a Superpesa, a petição por essa
última apresentada, em 02.06.2005, também nos autos da citada Medida Cautelar
Inominada, desfaz qualquer suspeita nesse sentido, vez que, em seu item 10, afirma
textualmente que “a embarcação foi entregue à Requerida por força de ordem judicial
(fls. 759/759v), estando em seu poder desde o dia 29 de abril de 2005”.
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

Portanto, assiste razão à autuada (Transnave) quando afirma, em sua peça de defesa, que
a embarcação do tipo PSV (Casco TRVE) foi entregue para a Superpesa em 29.04.2005,
por determinação judicial.
Vejamos a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre Imposto de
Consumo, atual Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, verbis:
(...)
Vejamos, também, o Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, revogado pelo
Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, que regulamenta a tributação, fiscalização,
arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, verbis:
(...)
Compulsando as normas acima reproduzidas, observa-se, de plano, que, por ser a
embarcação em comento um produto industrializado, sua saída constituiu fato gerador
do IPI, independentemente da finalidade a que se destinou ou o título jurídico de que
decorreu sua saída do estaleiro.
Deve-se destacar que na situação verificada nestes autos, faz-se necessária a emissão da
nota fiscal quando da saída da embarcação do estabelecimento industrial (Estaleiro
Transnave), fato que não aconteceu.
Assim como o ICMS, o IPI é um imposto caracterizado pela chamada de situação de
fato; logo, temos a aplicação do que prevê o art. 116, inciso I do CTN, verbis:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
O aspecto material do fato gerador se caracteriza pela ocorrência de fato econômico
comprovado pela operação de venda para entrega futura. É inquestionável este
raciocínio, pois a motivação do arresto foi justamente em função desta operação
mercantil em que inexistiu, segundo a armadora Superpesa, o adimplemento da
obrigação por uma das partes nela envolvida.
Houve o fato econômico juridicamente relevado pela lei tributária, o que confirma a
ocorrência do fato gerador (tanto do IPI como do ICMS).
Nesse sentido, não importa a natureza jurídica da operação que fez com que houvesse o
nascimento da obrigação tributária. Ordem judicial ou qualquer outro fato podem ter
como efeito esta situação.
É evidente o conteúdo do art. 47 da Lei no 4.502/1964, não se admitindo que o estaleiro
Transnave tenha deixado de emitir a nota fiscal para pelo menos registrar a saída da
embarcação de seu parque fabril e, com isso, permitir que seus estoques estivessem em
sintonia com a sua realidade fiscal.
A hipótese de que a determinação judicial seria suficiente para acobertar o “trânsito” da
embarcação arrestada para a armadora Superpesa não encontra respaldo na legislação.
Mesmo porque a questão do destaque ou não dos tributos incidentes nesta operação
seria questão a ser discutida em foro apropriado (no âmbito da fiscalização dos tributos
internos e não no âmbito dos procedimentos inerentes aos tributos do comércio
exterior), mas a emissão da nota é obrigatória. E este fato não ocorreu.
Convém destacar que a decisão judicial não pode contrariar a lei, a exigência de
emissão de nota fiscal a cada operação encontra-se de maneira clara e expressa no nosso
ordenamento jurídico. Logo, a não apresentação da nota fiscal de saída da embarcação,
pelos motivos alegados pela Transnave, não se justifica.
No entanto, não é o fato da não apresentação da nota fiscal de saída da embarcação,
conforme exige o art. 136, IV da Portaria SECEX no 14/2004, ou da não escrituração
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

dos Livros Fiscais concernentes ao Registro da produção, estoque, movimentação,
entrada e saída de produtos industrializados, conforme determinam os arts. 56 e 58 da
Lei no 4.502/1964, que, por si só, impossibilitará, no âmbito do direito aduaneiro, que se
demonstre, por outros meios, que o ato concessório que concedeu o regime de drawback
em questão teve suas condições adimplidas. Isso porque, a inobservância das citadas
obrigações acessórias, conforme dispõem os arts. 64 a 84 da Lei no 4.502/1964, ensejam
a aplicação de penalidades de outra natureza (por exemplo, as dos arts. 505 a 510 do
Decreto no 4.544/2002). Por oportuno, ressalto que me socorri das normas que dispõem
sobre o IPI para exemplificar meus argumentos, pois foram nelas também que a
autoridade lançadora se socorreu para fundamentar seu entendimento.
Dito isso, passemos à análise dos aspectos extrínsecos e intrínsecos do “Laudo de
Condição, Avaliação e Inventário”, realizada “Tech Survey Consultoria & Projetos
Navais Ltda.”, apresentado pela impugnante, juntamente com sua peça de defesa, em
face da realização da primeira diligência (fls. 3185 a 3246).
Quanto aos aspectos extrínsecos, podemos destacar que: (i)o objeto da referida vistoria
foi exatamente a embarcação Superpesa XI, que quando da sua construção denominava-
se Casco TRVE-18; (ii)a inspeção pericial se deu nas dependências do Grupo Camorim,
na Ilha da Conceição, em Niterói/RJ, ocorrida em 24.11.2014; (iii)o perito detinha
conhecimento técnico para sua efetiva realização, por se tratar de engenheiro naval,
credenciado junto ao CREA, sob a matrícula 49012-D; (iv)referido profissional técnico
tomou o cuidado, de ao proceder à vistoria, atentar para as normas expedidas pela
Autoridade Marítima competente, ou seja, a NORMAM da Diretoria de Portos e Costas
do Ministério da Marinha, para o Regulamento da Capitania dos Portos e para as regras
da Sociedade Classificadora RBNA; e (v)acompanharam os trabalhos o representante do
armador e, na qualidade de vistoriador, o representante do escritório de vistoria TS
Projetos Navais.
Quanto aos aspectos intrínsecos, podemos destacar que a perícia técnica tinha por
escopo efetuar o Inventário Físico dos equipamentos importados com benefício, a fim
de demonstrar a concreta aplicação desses insumos na construção da respectiva
embarcação.
Para tanto, referido documento técnico, depois de descrever todos as características
gerais da embarcação, tais como: 1- a capacidade de tripulantes que comporta, 2-
característica de flutuabilidade e estabilidade, 3- desempenho de propulsão, 4- arranjo
das acomodações (Tijupá, Passadiço, 1o Deck, “Poop Deck” e Convés Principal), 5-
capacidades dos containeres e dos tanques, 6- condição do casco, quanto ao estado de
conservação das chapas de aço e respectiva estrutura, procedeu à verificação dos
insumos que constavam descritos nas declarações de importação registradas ao amparo
do regime em questão, correlacionando as DI, descrevendo as mercadorias importadas,
com as notas fiscais de entrada correspondentes e sua localização na embarcação,
mediante registro fotográfico contendo 154 (cento e cinquenta e quatro)
figuras/fotografias.
Do referido exame podemos depreender que foi confirmada a presença dos seguintes
insumos importados:
-Quanto às máquinas (subitem 3.1): os motores de propulsão, sistema de propulsores
azimutais, grupo geradores, túneis para propulsão, praça de bombas, purificador de
água, compressores de ar estacionários, sistema de mistura e tratamento de esgoto,
separador de água e óleo, silenciosos de motor, caixas multiplicadoras e conjuntos de
acoplamento e cilindros de ar comprimido, importados por meio das Declarações de
Importação no 04/0088576-4, no 04/0457225-6, 04/0306035-9, 04/0305494-4,
04/1144621-0,
03/1134753-8,
04/0164200-8,
04/0305453-7,
04/0110115-5,
04/0305593-2, 04/0594031-3 e 04/1181685-8;
-Quanto aos equipamentos de amarração, fundeio e carga (subitem 3.2): as âncoras,
acompanhadas de equipamento completo de controle e painel e amarras de aço especial,
importados por meio das Declarações de Importação no 04/0395233-0, 04/0746559-0 e
04/0920955-9;
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

-Quanto aos equipamentos de segurança e combate a incêndio (subitem 3.3): turco
salva-vidas, bote rígido e sistema fixo de combate a incêndio a base de CO2 e detectores
de chama, importados por meio das Declarações de Importação no 04/0690967-3,
04/0811035-4, 04/0305553-3, 04/0612878-7, 04/1085974-0 e 04/1209136-9;
-Quanto aos equipamentos de navegação e comunicação (subitem 3.4):
radares, GPS, ecobatímetro, SSB, Satélite epirb, receptor navtex, VHF antenas e bases,
sistemas de controle do MCP (painel de controle dos motores), sistema de identificação,
kit de carregadores de baterias, transponder system, conjunto de telas insulfilm contra
luz solar, agulha magnética, janela de vigia na cabine, sistema interno de comunicação e
fonoclama, rede de computadores e sistema de posicionamento de navegação
(giroscópio), importados por meio das Declarações de Importação no 04/0794448-0,
04/0367729-1,
04/0628593-9,
04/1218447-2,
04/0811033-8,
04/1085976-6,
04/1188487-0,
04/0776772-4,
04/1138272-6,
05/0003070-1,
04/0784261-0,
04/0838894-8, 04/0346522-7, 04/0767452-1 e 04/0679961-4;
-Quanto aos equipamentos de lazer/habitação(subitem 3.5): sistema de ar condicionado
central, importado por meio das Declarações de Importação no 04/0584964-2 e
04/0556245-9.
Por fim, a perícia, além de esclarecer que os valores informados dos insumos
identificados foram convertidos para reais considerando a taxa do dólar da data do
registro das respectivas declarações de importação, antecipando-se, ressaltou que o
inventário iniciado no presente laudo deverá ser complementado “quando houver nova
atracação da embarcação”, pois nem todos os bens puderam, nessa oportunidade, ser
inventariados.
Tendo em conta a observação feita pela impugnante, evidenciando seu interesse em
complementar as informações trazidas no laudo acima referenciado, em atenção ao
princípio da vinculação física, corolário do princípio da verdade material, foi
oportunizado
novo prazo para que a interessada (Transnave) apresentasse laudo técnico complementar
ao que fora apresentado em face da realização da primeira diligência.
Concretizando seu interesse em “comprovar o real emprego das matérias importadas
com suspensão dos impostos”, a autuada solicitou a juntada dos documentos de fls.
3458 a 3567, que, dentre outros, continha o prometido laudo complementar.
Portanto, por se tratar de laudo complementar, restringiremos nossa análise aos aspectos
intrínsecos desse novo “Laudo de Condição, Avaliação e Inventário”, que, não obstante
tenha sido elaborado também pela “Tech Survey Consultoria & Projetos Navais Ltda.”,
o local da nova vistoria, realizada em 26.01.2015, diverge daquela realizada em
24.11.2014, pois se efetivou nas dependências da Camorim Serviços Marítimos
localizadas na Bacia de Macaé - RJ.
Desse novo exame podemos observar a presença dos seguintes insumos importados com
benefício, em complemento àqueles já identificados quando do exame realizado no
laudo da vistoria anterior:
-Quanto aos materiais visíveis (Item 4-): diodos de potência, interruptores,
amplificadores, indicadores de direção do propulsor, conversores A/C D/C, parafusos
sem cabeça TAP, interruptores tripolar/ângulo, resistores, indicador analógico, painel
para controle e acionamento do tunel Thrusters, cabos elétricos 240V, super BAR, placa
de identificação para terminal, transmissor de temperatura, transmissor de pressão,
pressostatos, relê 120 Vac, aparelhos de sinalização, botoeiras de acionamento,
conversor de sinais, campainhas de comando, caixas com função painel de controle
lógico micro processado, armário para banheiro, portas inspeção de aço com
acabamento PVC, portas inspeção de aço, portas Standard B15 em aço, luminárias
fluorescentes, tomada polarizada e blindada, prensa plástica para cabo, projetor de
busca, luminárias de navegação, painel de controle das luminárias, interruptor tipo
Dimmer, luminária de mesa em aço, painel de controle do sinal de neblina, cadeiras
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

para piloto, luzes rotativa R-300, fone de ouvido com interruptor manual, caixa de
junção para sistema de telefones, placas de Relê p/ Loundhailer, estação de
intercomunicação, cabine acústica para telefone, suporte para conexão do corrimão de
aço, corrimão de aço, compressor de ar tipo rotativo trifásico e satélite epirb, importados
por meio das Declarações de Importação no 04/0395233-0, no 04/0523024-3,
04/0346522-7,
04/0524837-1,
04/0572431-
9,
04/0695541-1,
04/0648727-2,
04/0648729-9,
04/0822828-2,
04/0784113-4,
04/0872684-3,
04/1050378-3,
04/1050379-1, 04/1181686-6 e 05/0197358-8;
-Quanto aos materiais em conjunto (Item 4-): lâmpadas piloto p/ bulbos, bulbos
miniaturas da lâmpada, fusíveis, placa de circuito impresso montada, contactor p/
conexão de fios jogo de montagem para solda, painel ECR BB/BE Proa e Popa, relês
para tensão, fusíveis de segurança/automático, plug tipo socket/conector, válvulas
borboletas 6”, válvulas borboletas 5”, chaves de nível, transmissores de nível, interface
para transmissores de nível, telégrafo de máquinas, fusível do telégrafo de máquinas,
bateria do sistema de energia, sistema de energia UPS, cabos de dados, jogo de perfil
para acabamento de teto, painel de forração, painel de forração para teto, painel de
forração para divisórias, rodapé em PVC, válvulas tipo SHR DN50, mini reservatórios
de ferro fundido NTP 1/8”, bomba manual NTP 1/8”, sistema de sinalização acústica a
ar comprimido, caixas plásticas p/ montagem da tomada, interruptores, braçadeiras p/
fixação de luminárias, bocais de luminárias de navegação, luminárias de navegação,
com difusor, placas de relê p/ telefone a bateria, válvulas borboletas SO (diversos
modelos), bombas, cilindro de ar comprimido painéis de controle dos motores e
conjuntos completos (acionamento para atuador eletromagnético das válvulas
borboletas),
importados por meio das Declarações de Importação no 04/0523024-3, 04/0545957-7,
04/0572431-9,
04/0588398-0,
04/0695541-1,
04/0728547-9,
04/0784113-4,
04/0648729-9,
04/0822828-2,
04/1050378-3,
04/1138286-6,
04/0811033-8,
04/1085976-6,
04/1188487-0,
04/0305553-3,
04/0612878-7,
04/1085974-0,
04/1209136-9 e 05/0181140-5;
-Quanto aos materiais invisíveis (Item 4-): perfil de aço bulbo BF, HP, AB, cantoneira
de aço A36, jogos de perfis para acabamento, cabos trifásico 1000V, cabos polifásico
1000V, cabos bifásico 1000V, cabos elétricos trifásico 1000V em cobre, importados por
meio das Declarações de Importação no 03/0800223-1, 03/0800119-7, 04/0310101-2,
04/0426742-9, 04/0348260-1 e 04/0767441-6.
Constata-se também desse último laudo, a existência de inúmeros materiais que não
estavam discriminados nas notas fiscais de entrada nem nas declarações de importação
objeto do presente litígio. Compulsando o Item 3 do referido laudo, pode-se afiançar
que se tratam de mercadorias, ao que tudo indica, adquiridas no mercado interno, pois,
em sua maioria, são eletrodomésticos, móveis e utensílios, molinetes, guinchos, bóias,
balsas infláveis, extintores de incêndio, baterias, rádios comunicadores, camarotes,
vestiários e objetos de enfermaria; portanto, bens que dada sua generalidade,
possivelmente não justificaria serem importados.
Do exame acima procedido, ficou demonstrado de forma cabal e insofismável quais
insumos importados com benefício do AC no 2003.006174-1, de 22.09.2003, foram
efetivamente aplicados na construção da embarcação, do tipo PSV, “Superpesa XI”,
denominada por ocasião da sua construção Casco “TRVE18”.
Do minucioso confronto entre as informações colhidas nos referidos laudos técnico-
periciais com aquelas constantes nas adições das declarações de importação indicadas às
fls. 332 a 358, foi possível aferir que todas as mercadorias nelas discriminadas foram
localizadas, identificadas e registradas por fotografia com exceção apenas para as
internadas pelas DI no 04/0256674-7, de 19.03.2004 e no 04/1218600-9, de 02.12.2004.
No entanto, não obstante não tenham sido localizadas nas perícias realizadas em
24.11.2014 e em 26.01.2015, verdade é que os formulários de requisição para produção
juntado à fl. 1980 (Vol. 10) e juntado à fl. 2274 (Vol 12), evidenciam que referidas
mercadorias, em tese não empregadas, deram saída do almoxarifado da Transnave
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

Estaleiro, com destino à embarcação Superpesa XI, em 31.03.2004 e em 02.12.2004
respectivamente, conforme se depreende da Ordem de Entrega no 040018 e da Ordem
de Entrega no 040124.
Embora não tenha maior relevância para fins de influenciar a decisão do Fisco quanto
ao cumprimento ou não do regime, no que tange o aspecto tributário-aduaneiro, e dada a
peculiaridade do caso sob exame, é conveniente fazer uma análise das exigências
impostas pelo Anexo “D” da Portaria SECEX no 14, de 17.11.2004, mais
especificamente, àquelas referentes às informações que devem ser consignadas na Nota
Fiscal de Saída da embarcação, para concluirmos que os elementos trazidos aos autos,
ainda que de forma diversa e esparsa, a atendem plenamente.
Se não vejamos:
- Quando seus Itens III.1 a III.4 determinam que na referida nota fiscal deve constar a
declaração expressa de que a embarcação contém mercadoria importada ao amparo do
Regime de Drawback, modalidade suspensão; o número e data de emissão do Ato
Concessório de Drawback vinculado; a quantidade da mercadoria importada sob o
Regime empregada na embarcação; e o valor da mercadoria importada sob o Regime
utilizada na embarcação, assim considerado o somatório do preço no local de embarque
no exterior e das parcelas de frete, seguro e demais despesas incidentes, em dólares
norte-americanos, vimos ao longo desse Voto que os “Laudo de Condição, Avaliação e
Inventário”, produzidos pela “Tech Survey Consultoria & Projetos Navais Ltda.”, além
de consignar todas essas informações, ainda trazem inúmeras outras, não só suprindo
perfeitamente o objetivo almejado pela referida norma, mas demonstrando de forma
insofismável que o acordo com a SECEX foi efetivamente cumprido, pois como já
salientado em tópicos anteriores, a nota fiscal exigida pelas regras impostas pela
SECEX não passa de um mero documento, que sob a ótica da confiabilidade, é
infinitamente mais frágil que os laudos em apreço;
- Quando seu Item III.5 determina que na referida nota fiscal deve constar o valor da
venda da embarcação, convertido em dólares norte-americanos, à taxa de câmbio para
compra Ptax vigente no dia útil imediatamente anterior à emissão da Nota Fiscal, vimos
ao longo desse Voto também que o motivo alegado pela beneficiária para não ter
apresentado referido documento fiscal é o conflito de interesse existente entre as partes
contratante e contratada, impasse fez com que a beneficiária recorresse ao Poder
Judiciário, cuja matéria ainda está pendente de trânsito em julgado, prevalecendo, pois,
o que foi avençado no contrato firmado em 21.03.2003 entre o Transnave Estaleiro e a
Superpesa Cia. de Transportes, que estipulou como preço base total da embarcação,
com todos os componentes relacionados em seus respectivos anexos, a importância de
R$ 43.487.500,00, equivalente à época a US$ 12.425.000,00;
- Quando seu Item V determina que, quando do recebimento da embarcação, a empresa
contratante deverá remeter cópia da 1a via (via do destinatário) para a empresa
industrial, contendo declaração original, firmada e datada, do recebimento em boa
ordem da embarcação, afora o que se colhe do documento juntado à fl. 3544,
“PROVISÃO DE REGISTRO DA PROPRIEDADE MARÍTIMA”, expedida pelo
Tribunal Marítimo, emitida em 12.09.2013, e o juntado às fls. 3545 a 3152, Memorial
Descritivo, da lavra dos engenheiros Gerson Muniz (CREA 15.418-81/RJ) e Paulo J. F.
De Oliveira (CREA 260451449-4),
referente aos “PLANOS DA EMBARCAÇÃO SUPERPESA XI”, Obra no OD335, No
doc.:
111M01, aprovado com observações em 01.06.2011, pelo “REGISTRO BRASILEIRO
de navios e aeronaves”, à declaração da armadora CAMORIM OFFSHORE Serviços
Marítimos Ltda., de 10.05.2015, juntada à fl. 3507, não deixa margem para especulação
em contrário, confirmando, por conseguinte, que efetivamente a embarcação foi
recebida em boa ordem pela contratante.
Finalmente, apenas a título de ilustração, haja vista que, a meu sentir, por tudo que já foi
tratado alhures, não resta a menor hipótese de se aventar o não cumprimento do regime
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

em discussão, trago, à colação excertos colhidos em razão de pesquisas por mim
empreendidas nos dias 17.06.2016 a 19.06.2016 na rede mundial de computadores que,
dado o teor das informações colhidas, considero que robustece ainda mais minha
convicção de que o estaleiro Transnave faz jus ao benefício fiscal objeto destes autos.
-Veja-se:
(I) A Marinha do Brasil, por meio da Diretoria de Portos e Costas - DPC, é a autoridade
competente para expedir normas que regulam todos os aspectos das atividades
marítimas do Brasil.
Nesse sentido, a Diretoria de Portos e Costas expediu, em 2005, a NORMAM-01/DPC,
que estabelece as normas da Autoridade Marítima para embarcações destinadas à
operação em mar aberto. Estas normas aplicam-se a todas as embarcações de bandeira
brasileira destinadas à navegação em mar aberto, ai incluído a “Superpesa XI”.
A referida norma define que: embarcação, como sendo qualquer construção, inclusive
as plataformas flutuantes e, quando rebocadas, as fixas, sujeita à inscrição na
Autoridade Marítima e suscetível de se locomover na água, por meios próprios ou não,
transportando pessoas ou cargas; navegação em mar aberto, aquela a realizada em águas
marítimas consideradas desabrigadas.
Esclarece também que são aplicáveis às definições constantes do art. 2o da Lei no 9.537,
de 11 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário
(LESTA) e sua regulamentação (Decreto no 2.596, de 18 de maio de 1998 - RLESTA).
Esclarece também que, constatadas infrações à NORMAM-01/DPC, seja no ato da
ocorrência ou mediante apuração posterior, o(s) infrator(es) sujeita(m)-se às penalidades
previstas na citada Lei no 9.537/1997 e no mencionado Decreto no 2.596/1998.
Informa que as despesas com os serviços a serem prestados pela Autoridade Marítima,
em decorrência da aplicação da NORMAM-01/DPC, tais como vistorias, análise de
planos, testes e homologação de equipamentos, pareceres, perícias, emissão de
certificados e outros, serão indenizados pelos interessados de acordo com os valores
constantes no Anexo 10- D e deverão ser pagos no ato da solicitação do serviço,
exceção apenas para as embarcações pertencentes ao Estado Brasileiro (por ex.:
Exército, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Receita Federal, IBAMA,
Fiscalização da Pesca, Vigilância Sanitária etc.), que estão isentas do pagamento das
referidas indenizações.
Por fim, estabelece que as embarcações classe 1 (EC1) e classe 2 (EC2),
definidas em seu Capítulo 3, podem ser certificadas por Entidades Especializadas,
dentre elas as Sociedades Classificadoras.
Fonte: https://www.dpc.mar.mil.br/normas/normam (II) O Grupo Camorim Serviços
Marítimos expôs à época o que segue:
C Ouro (former Superpesa XI)
Principal Dimensions Delivered: 2005 Flag: Brazil IMO: 9328687 Call Sign: PS7255
Free Deck Area: 605m2 DP-1 Dimensions LOA: 72.40m Breadth: 16.46m Depth:
6.10m Draught: 5.12m Tonnage
GT: 2,048 t NT: 842 t DWT: 3,087 t Machinery Main Engines(2):
Caterpillar type 3516 Power Output: 4,900B HP Propellers(2):
Schottel azimuth thrusters Z-drive Bow thrusters(2):2 x 450 BHP Speed/Consumption
Maximum Speed: 10 knots / 8.5 t/day Service Speed: 8 knots / 7.5 t/day Stand
by(engines on): 2.5 t/day Stand by(generators only) : 0.6 t/day Tank Capacities Fuel
Oil: 900 m3 Fresh Water/Other Tanks: 400 m3 Additional Info Comprimento (m) /
LOA: 72,40 Boca (m) / Breadth: 16,46 Pontal (m) / Moulded Depth: 6,10 Calado
Máximo (m) / Max. Draught: 5,12 Área Livre Convés (m2)/Clear Deck: 610 Cap.Carga
Convés (t)/Deck Cargo Load: 1.320 Resistência Convés (t/m2)/Deck Strength: 5
Bandeira / Flag State: Brazil Local de Registro/Place of Registry: Rio de Janeiro
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

Indicativo de Chamada / Call Sign: PS 7255 Ano de Construção / Year of Completion:
2005 Arqueação Bruta (t) / GT: 2.048 Arqueação Líquida (t) / NT: 842 Tonelagem
Porte Bruto (t)/DWT: 3.087 Potência de Saída(BHP)/Power Output: 4.900 Tração
Estática (t) / Bollard Pull: 45 Tancagem / Tanks Capacities:
Dynamic Positioning (DP) System Class 1 Schottel azimuth thrusters Z-drive and 2
bow thrusters Desempenho / Performance:
Autonomia (NM) / Cruising Range: 16.000 @ 10 knots Máquina Reboque / Towing
Equipment:
N/A Acomodações / Accomodation:
12 pax IMO Number: 9328687 MMSI: 710000910 Tipo Navegação / Type of
Navegation: Apoio Portuário/Apoio Marítimo Área de Tráfego / Navegation Area:
A1+A2+A3 Soc. Classificadora/Classification Society: ABS Operador/ Operator:
Camorim
Offshore
Serviços
Marítimos
LTDA
Sistema
Combate
Incêndio/Firefighting:
N/A Informações Adiocionais / Further Information:
Deslocamento
Leve....:
1.358
t
Deslocamento
Máximo:
4.445
t
Fonte:
http://www.camorim.com.br/frota/psv-platform-supplyvessel/
item/219-superpesa-xi
(III) O Grupo Grupo Superpesa expôs à época o que segue:
(...)
(IV) O site de notícias “Click Macaé”, especializado no ramo marítimo noticiou, à
época, o que segue:
Navio da Superpesa, que vai operar na Bacia, é lançado no Rio Resultado de
um investimento realizado pelo Grupo Superpesa, especializado em transportes
especiais e intermodais, que no final alcançará, U$ 20 milhões, que estão sendo
investidos na construção de 3 navios que serão entregues a Petrobras, para
operações na Bacia de Campos, foi lançado na quarta-feira (19/05), numa
cerimônia de batismo, ocorrida no estaleiro Mauá Jurong S.A., na Ponta
d ́Areia em Niterói, o Superpesa XI. O navio, do tipo PSV, teve como Armador
a Superpesa e Construtor a Transnave. A madrinha da embarcação foi a Sra.
Patrícia Goodman.
O perfil do Mauá Jurong favoreceu sua contratação pela Transnave para
construir a estrutura, incluindo a cabine de comando e demais dependências do
casco TRVE – 18. A relação entre as duas empresas, iniciada em agosto de
2003, com o início da fabricação dos blocos que compõem o casco TRVE-18,
favoreceu a assinatura de um novo contrato entre as partes. A Transnave
contratou a Mauá Jurong S. A. para executar ampliação de outras duas
embarcações de apoio marítimo (Astro Enchova e Astro Guaricema), num
processo conhecido como “jumborização”.
Segundo executivos da Mauá Jurong o momento simboliza a retomada da
atividade de construção naval no Estaleiro Mauá, que é um marco na história
da industrialização brasileira. Suas atividades foram retomadas em 1999, tendo
a sua razão social alterada para Mauá Jurong S/A. com a entrada do grupo
Jurong de Cingapura em 2001.
A embarcação, primeira a ser construída pelo Mauá-Jurong depois de quase
uma década, pertencerá ao Grupo Superpesa Cia. de Transportes Especiais e
Intermodais Ltda, que a utilizará no apoio offshore às plataformas de petróleo
na bacia de Campos, no litoral Norte fluminense. A obra gerou 300 empregos
diretos.
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

O presidente do Transnave Estaleiro de Reparos e Construção Naval S. A,
Maurício Carvalho, que subcontratou o Estaleiro Mauá-Jurong, informou que
o barco será levado para o estaleiro, na Ilha do Governador, onde será
completado. A embarcação tem 74,40 metros de comprimento, 16,46 metros de
boca, pontal de 6,10 metros e 4,93 metros de calado, sendo movimentada por
dois motores diesel de 1.950 bhp cada.
Fonte: (http://www.clickmacae.com.br/?sec=47&pag=galeria&cod=340)
Da multa regulamentar exigida, por dia, pelo descumprimento do regime
Embora despiciendo, haja vista que pelas provas carreadas aos autos restou plenamente
demonstrado que o regime drawback-suspensão-embarcação-genérico sob exame foi
adimplido pela empresa Transnave Estaleiro de Reparos e Construção Naval S/A,
aproveito o ensejo, por entender oportuno, para tratar da multa prevista no art. 107,
inciso VII, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação da Lei no 10.833/2003.
A razão pela qual me motiva fazer essa apreciação decorre do entendimento de que
referida penalidade, no meu modo de pensar, objetiva sancionar infração diversa
daquela que deu ensejo à lavratura dos autos de infração ora questionados.
Dito isso, trago o conteúdo do art. 728, inciso VII, alínea “d” do Regulamento
Aduaneiro à época vigente, posto que seu fundamento legal é idêntico ao da multa em
comento, imposta pela douta autoridade lançadora, verbis:
Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
107, incisos I a VI, VII, alínea “a” e “c” a “g”, VIII, IX, X, alíneas “a” e “b”,
e XI, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77):
(...)
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
(...)
d) por dia, pelo descumprimento de requisito, condição ou norma operacional
para habilitar-se ou utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas
especiais, ou para habilitar-se ou manter recintos nos quais tais regimes sejam
aplicados;
(...)
§ 2o O recolhimento das multas previstas nas alíneas “d”, “e” e “f” do
inciso VII não garante o direito a regular operação do regime ou do recinto,
nem a execução da atividade, do serviço ou do procedimento concedidos a
título precário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107, § 1o, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77).
(...)
§ 4o Nas hipóteses em que conduta tipificada neste artigo ensejar também a
imposição de sanção administrativa referida no art. 735, a lavratura do auto de
infração para exigência da multa será efetuada após a conclusão do processo
relativo à aplicação da sanção administrativa, salvo para prevenir a
decadência.
(...)
§ 8o As multas previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos tributos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal
para fins penais, quando for o caso (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107, § 2o,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, art. 77).
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

A razão para a imposição da referida multa diária decorre do fato de a autuada não ter
comprovado, no entendimento da fiscalização, o emprego dos insumos importados com
suspensão na elaboração da embarcação. Em outros termos, que utilizou indevidamente
o regime, mantendo suspensos os tributos quando jamais teve esse direito.
Para tanto, referida penalidade pecuniária foi calculada a partir do trigésimo dia do
prazo de vencimento do AC no 2003.006174-1, que vigorou até 22.09.2008, ou seja, a
autoridade lançadora considerou como termo inicial da multa o dia 23.10.2008.
Quanto ao termo final, a fiscalização levou em consideração a data da lavratura dos AI,
portanto, o dia 20.07.2010, totalizando 636 dias/multa.
Da leitura das normas acima reproduzidas, notadamente do parágrafo 4o, sobressai a
constatação de que se o fato imponível comportar, em tese, também penalidade
administrativa, eventual auto de infração para constituir sua exigência somente poderia
ser lavrado após a conclusão do procedimento concernente à aplicação da respectiva
sanção administrativa.
No art. 735 Regulamento Aduaneiro estão contempladas as sanções administrativas e,
entre elas, a prevista no item I, alínea “i” -advertência, cuja redação é a mesma da
norma que ensejou a multa. Além disto, outras sanções administrativas foram
enumeradas para o descumprimento de atividades inerentes à utilização ou habilitação
de regimes especiais, aplicadas contra os intervenientes nas operações de comércio
exterior.
Do exame da referida norma (art. 735/RA) depreende-se que para a conduta tipificada
no art. 728, inciso VII, alínea “d” do RA também existe previsão de sanção
administrativa (art. 735, inciso I, alínea “i” do RA), à qual deve ser apurada e concluída
antes do lançamento da multa, com exceção nos casos em que possa ocorrer a
decadência.
Dos presentes autos não há qualquer notícia de que a sanção administrativa tenha sido
aplicada. De qualquer sorte, entendo que penalidade exigida alcançaria, se fosse o caso,
aquelas condutas em que os intervenientes devessem desempenhar atividades a eles
especificamente inerentes, em cumprimento de suas obrigações durante a vigência do
regime.
Não se está a falar de cumprimento do regime propriamente dito, mas do atendimento
de obrigações inerentes à sua utilização, tanto que sua natureza é de norma punitiva
variável, que objetiva sancionar condutas que resultem no descumprimento de
obrigação de natureza acessória, impondo ao interveniente infrator um ônus diário
enquanto não regularizada a conduta antijurídica, a fim estimular, ainda que de forma
impositiva, a regularização de determinada situação que o legislador considerou lesiva
ao controle aduaneiro.
Tanto é assim que, no caso em tela, em se admitindo, primeiro, que o beneficiário não
tenha cumprido com o avençado no respectivo AC, segundo, que fosse cabível a
exigência dessa penalidade, era de se supor que a imposição diária cessaria com o
cumprimento da obrigação, que seria o adimplemento do próprio regime.
No entanto, tal hipótese nunca seria passível de ser cumprida pela autuada, uma vez que
a acusação foi de inadimplemento total, o que conduz à hipótese de que a penalidade em
comento, sob a ótica da autoridade lançadora, deveria ser exigida indefinidamente.
Ademais, convém salientar que o entendimento da fiscalização, que termo inicial da
multa é o dia imediatamente após o trigésimo dia do prazo de vencimento do AC e o
termo final é a data da lavratura dos autos de infração, é também descabida, por
ausência de previsão legal.
Demais disso, ressalte-se, a norma impõe multa diária enquanto permanecer o
descumprimento de requisito, condição ou norma operacional para utilizar regime
aduaneiro especial, por parte dos intervenientes.
Logo, encerrado o prazo de vigência do AC, não há falar em aplicação de multa diária
por descumprimento de obrigação durante sua vigência, mas sim se foram cumpridas as
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-012.247 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10074.001090/2010-26

condições e os requisitos que o beneficiário se comprometeu, quando da concessão do
regime.
Desta feita, se fosse o caso de não cumprimento do compromisso pactuado no AC, a
única exigência cabível são os encargos tributários que se encontravam suspensos,
acrescidos dos demais consectários legais.
(...)
Da conclusão
Destarte, com base nos elementos probatórios carreados aos autos, voto por julgar
procedentes as peças defensivas apresentadas (impugnação e aditamentos), exonerando
integralmente os créditos tributários discriminados nos respectivos Autos de Infração,
decorrentes da exigência do Imposto de Importação, do IPI-Importação, da Cofins-
Importação e do PIS/Pasep-Importação, respectivos juros de mora e multas de ofício, e
da multa do art. 728, VII, alínea “d” do RA.
Orlando Rutigliani Berri - Relator

Diante do todo o exposto, demonstrado que foi cumprido os compromissos
firmados para o Drawback-suspensão, deve manter incólume a decisão proferida pela DRJ.

CONCLUSÃO.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Fl. 3698
DF CARF MF
Original